Tribunal: TJMT
Processo: 1029602-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029602-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TORNEARIA W. MACIEL LTDA - CNPJ: 13.320.526/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL - CPF: 005.259.621-40 (AGRAVANTE), CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.501.077/0001-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade processual. Ausência de intimação pessoal da defensoria pública. Prerrogativa legal. Início invalidado do prazo processual. Preclusão afastada. Anulação da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reabertura de prazo à Defensoria Pública, sob fundamento de preclusão temporal, e determinou a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de sócio no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública invalida a contagem do prazo processual, afastando a preclusão reconhecida pelo juízo de origem e impondo a anulação da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal e contagem em dobro dos prazos, nos termos do art. 186 do CPC e art. 128, I, da LC no 80/1994, sendo condição indispensável para o início válido da contagem do prazo processual.

4. A manifestação da Defensoria Pública dentro do prazo originalmente considerado demonstra ausência de inércia e evidencia requerimento expresso de observância da forma legal de intimação, o que impede a convalidação de contagem iniciada sem a intimação pessoal.

5. A citação da parte não supre a exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública quando esta passa a atuar no feito, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo, o que conduz à invalidade dos atos processuais subsequentes.

7. Inexistindo intimação pessoal válida, o prazo processual não chegou a fluir regularmente, afastando-se a preclusão e impondo a anulação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com acolhimento da preliminar de nulidade para anular a decisão agravada e determinar a reabertura do prazo em favor da Defensoria Pública.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública impede o início válido da contagem do prazo processual, afastando a preclusão. 2. A inobservância da prerrogativa institucional da Defensoria Pública configura nulidade absoluta, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 186; LC no 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.163.371/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO MACIEL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT nos autos no 0000687-17.2016.8.11.0007, tendo como agravada
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA EPP
.

O agravante sustenta preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 186 do CPC e art. 128, I, da LC no 80/1994, bem como no art. 5o da Lei Complementar Estadual no 146/2023, o que impede o início válido da contagem do prazo, invocando jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a nulidade absoluta decorrente da falta de intimação pessoal da Defensoria Pública.

No mérito, alega o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica, pois a decisão não observou o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, que exigem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, assegurando-se ao sócio o contraditório e a ampla defesa, sustentando ainda que a desconsideração pela teoria maior (art. 50 do Código Civil) exige prova cabal de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades.

Em decisão liminar (ID. 311952381), deferiu-se o efeito suspensivo pleiteado, considerando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável.

Informações prestadas pelo juízo a quo (ID. 314674366), que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 318451857), alegando que o agravante foi devidamente intimado em 10/02/2025, que a Defensoria Pública manifestou-se em 24/02/2025 e requereu habilitação em 09/03/2025, sem apresentar documentos para postular em juízo em nome do agravante.

Sustenta que houve duas oportunidades para apresentar defesa, tendo o agravante deixado precluir o prazo. Afirma ainda que o agravante só assinou declaração de hipossuficiência em 28/08/2025, e que para ocorrer o prazo em dobro, o ente de defesa deve estar habilitado nos autos, o que não ocorreu. Por fim, argumenta que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica é legal e seguiu todos os ditames legais.

O Ministério Público, por meio da 18a Procuradoria de Justiça Cível (ID 321276880), absteve-se de manifestar sobre o mérito do recurso, por entender desnecessária a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

O agravante sustenta preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 186 do CPC e art. 128, I, da LC no 80/1994, bem como no art. 5o da Lei Complementar Estadual no 146/2023.

Razão assiste ao agravante neste ponto.

Examinando detidamente a marcha processual, verifica-se que o mandado de citação positivo foi juntado aos autos em 10/02/2025 (ID. 183334315 dos autos de origem), marco que, em tese, daria início à contagem do prazo para apresentação de defesa. A partir dessa data, o prazo de 15 (quinze) dias úteis se projetaria, conforme calendário forense, até 06/03/2025, já considerada a prorrogação decorrente do termo final coincidente com a quarta-feira de cinzas.

Ocorre que, antes mesmo do escoamento desse prazo, sobreveio manifestação da Defensoria Pública em 24/02/2025 (ID. 185136981 dos autos de origem), na qual, embora não tenha apresentado habilitação formal,
requereu expressamente sua intimação pessoal e vista dos autos
, invocando prerrogativa institucional legalmente assegurada. Tal circunstância revela que não houve inércia da defesa técnica, mas sim atuação processual voltada à regularização da forma de comunicação dos atos processuais.

Na sequência, em 08/03/2025 (ID. 186343448 dos autos de origem), a Defensoria Pública protocolizou pedido de habilitação formal nos autos, cumulada com requerimento de reabertura de prazo em dobro. Ainda assim, o juízo de origem, por meio da decisão de ID. 190144555, entendeu configurada a preclusão, indeferindo a reabertura do prazo sob o fundamento de que este já teria se escoado.

O Código de Processo Civil estabelece expressamente em seu art. 186:

"Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o."

Por sua vez, o art. 128, I, da Lei Complementar no 80/1994 prevê como prerrogativa dos membros da Defensoria Pública:

"Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;"

No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que evidencie a realização de intimação pessoal da Defensoria Pública previamente ao reconhecimento da preclusão, circunstância que se revela ainda mais relevante diante do fato de que a própria instituição, em manifestação tempestiva (ID. 185136981 dos autos de origem), expressamente postulou o reconhecimento dessa prerrogativa.

É imperioso destacar que a manifestação apresentada em 24/02/2025 demonstra que a Defensoria Pública não apenas tomou ciência informal do feito, mas também condicionou o regular prosseguimento do prazo à observância da forma legal de intimação pessoal e vista dos autos, o que impede a convalidação de eventual contagem iniciada com base em mera citação da parte ou ciência indireta.

Nessa perspectiva, a contagem do prazo realizada pelo juízo
a quo
revela-se juridicamente inválida. Isso porque, embora a citação do executado constitua ato apto a instaurar a relação processual, não substitui a intimação pessoal da Defensoria Pública quando esta passa a atuar no feito, sobretudo quando já houve manifestação expressa nesse sentido dentro do interregno temporal originalmente considerado.

Ademais, a posterior formalização da habilitação em 08/03/2025 (ID. 186343448 dos autos de origem) não pode ser interpretada como causa de preclusão, mas sim como ato de regularização da representação processual, precedido de manifestação inequívoca nos autos. Não se trata, portanto, de hipótese de inércia, mas de ajuste procedimental necessário à observância das garantias institucionais da defesa pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade absoluta, por violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo.

"

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCESSO. (...) 5.A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, conforme disposto no art. 128, I, da LC 80/94, sendo tal prerrogativa essencial para o cumprimento de suas funções constitucionais. 6.
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, independentemente da análise de eventual prejuízo
.7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação do Defensor Público deve ser pessoal, sob pena de nulidade absoluta. IV. Dispositivo Recurso especial provido.
(REsp n. 2.163.371/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Diante desse contexto, conclui-se que o prazo processual não chegou a fluir validamente em desfavor da Defensoria Pública, razão pela qual não há que se falar em preclusão temporal. A decisão agravada, ao indeferir o pedido de reabertura de prazo com fundamento no suposto esgotamento do lapso temporal, desconsiderou prerrogativa legal expressa e comprometeu a higidez do contraditório.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de nulidade
, para declarar inválida a contagem do prazo processual realizada pelo juízo de origem e, por conseguinte, anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja assegurada à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal, com a consequente reabertura do prazo para manifestação, nos termos do art. 186 do CPC e do art. 128, I, da LC no 80/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026